Tribunal: TCU
Processo: 038.603/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 91/2021-TCU-Plenário Trata-se de atos de concessão de aposentadoria da Fundação Universidade Federal de São João Del Rei considerados prejudicados, por inépcia, mediante o Acórdão 4272/2020-TCU-Plenário . Considerando que, após a prolação do Acórdão 4272/2020-TCU-Plenário , verificou-se que tratam os autos de atos de concessão de aposentadoria considerados LEGAIS; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade em: a) com fundamento no artigo 176 do Regimento Interno, declarar a nulidade absoluta do Acórdão 4272/2020-TCU-Plenário ; b) com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em rever, de ofício, o Acórdão 4272/2020-TCU-Plenário , para considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.603/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agostinho Jose do Carmo Neto (XXX.503.436-XX); Antonio Clemente Rosa Filho (XXX.342.196-XX); Doralice Taroco Campos (XXX.628.806-XX); Dylia Lysardo Dias (XXX.601.296-XX); Ecio Antonio Portes (XXX.446.926-XX); Joana Alves Fhiladelfio (XXX.604.226-XX); Jose de Carvalho Avila (XXX.891.206-XX); Ligia Maria Brochado de Aguiar (XXX.299.138-XX); Marco Antonio Claret de Castro (XXX.509.306-XX); Vania Marcia Torres de Albuquerque (XXX.604.296-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.